Tribunal: TJDFT
Processo: 0703705-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Pedro Henrique da Costa Pereira e outros em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que promove em seu desfavor e de outros litisconsortes o agravado – Condomínio Recanto Ecológico –, tendo por objeto taxas condominiais, rejeitara a impugnação que aviaram, determinando o prosseguimento do executivo para satisfação do débito que os aflige. Essa resolução fora empreendida sob o argumento de que os herdeiros são legitimados para ocuparem a angularidade passiva do cumprimento de sentença, respondendo o espólio pela integralidade do crédito executado até a partilha dos bens, momento a partir do qual os sucessores respondem apenas até o limite de seus quinhões. Acentuara o julgado que a obrigação exequenda ostenta natureza propter rem, germinando do imóvel e a ele aderindo, acompanhando-o, independentemente da pessoa do proprietário, o que corrobora aludida apreensão. Salientara o decisório, ainda, que afigura-se irrelevante o fato de os agravantes não residirem no imóvel e não usufruírem do bem, tendo em vista que, enquanto não ultimada a partilha, todos os herdeiros do extinto são legitimados para integrarem a composição passiva do cumprimento de sentença. Registrara a provimento guerreado, outrossim, que o terreno que gerara as taxas condominiais inadimplidas fora desmembrado, havendo o condomínio concordado com esse parcelamento, de modo que a quitação dos débitos condominiais da unidade desmembrada não encerra quitação dos débitos do terreno inteiro, permanecendo hígida a obrigação exequenda. Pontuara, alfim, a inexistência do alegado excesso de execução, tendo em vista que já fora decotada do valor do crédito executado a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais). A seu turno, objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, a ratificação dessa decisão, para que seja debitado do crédito executado a importância de R$6.000,00 (seis mil reais). Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veicularam, argumentaram os agravantes, em suma, que o valor do crédito executado individualizado pelo agravado afigura-se equivocado, porquanto deixara de decotar do apurado a importância de R$6.000,00 (seis mil reais). Asseveraram que o agravado deveria pagar ao falecido, em julho de 2004, o valor de R$6.000,00 (seis mil reais), relativos a serviços prestados. Mencionaram que, até a presente data, o agravado não solvera esse débito, de modo que a dívida exequenda deve ser reduzida em R$6.000,00 (seis mil reais). Sustentaram que o agravado reconhecera em audiência o aludido débito, contudo, nas derradeiras planilhas que exibira, não promovera o decote da importância individualizada, compensando-a com o crédito que o assiste. Consignaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Pedro Henrique da Costa Pereira e outros em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que promove em seu desfavor e de outros litisconsortes o agravado – Condomínio Recanto Ecológico –, tendo por objeto taxas condominiais, rejeitara a impugnação que aviaram, determinando o prosseguimento do executivo para satisfação do débito que os aflige. Essa resolução fora empreendida sob o argumento de que os herdeiros são legitimados para ocuparem a angularidade passiva do cumprimento de sentença, respondendo o espólio pela integralidade do crédito executado até a partilha dos bens, momento a partir do qual os sucessores respondem apenas até o limite de seus quinhões. Acentuara o julgado que a obrigação exequenda ostenta natureza propter rem, germinando do imóvel e a ele aderindo, acompanhando-o, independentemente da pessoa do proprietário, o que corrobora aludida apreensão. Salientara o decisório, ainda, que afigura-se irrelevante o fato de os agravantes não residirem no imóvel e não usufruírem do bem, tendo em vista que, enquanto não ultimada a partilha, todos os herdeiros do extinto são legitimados para integrarem a composição passiva do cumprimento de sentença. Registrara a provimento guerreado, outrossim, que o terreno que gerara as taxas condominiais inadimplidas fora desmembrado, havendo o condomínio concordado com esse parcelamento, de modo que a quitação dos débitos condominiais da unidade desmembrada não encerra quitação dos débitos do terreno inteiro, permanecendo hígida a obrigação exequenda. Pontuara, alfim, a inexistência do alegado excesso de execução, tendo em vista que já fora decotada do valor do crédito executado a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais). A seu turno, objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, a ratificação dessa decisão, para que seja debitado do crédito executado a importância de R$6.000,00 (seis mil reais). De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que rejeitara a impugnação que formularam os agravantes exclusivamente quanto ao tópico em que reconhecera ser indevido o decote, do montante do crédito executado, do valor de R$6.000,00 (seis mil reais). Assim emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldades. Inicialmente, deve ser registrado que o agravado aviara ação de cobrança das taxas condominiais geradas pelo imóvel unidade A1, Conjunto 6, Lote 21, SMPW 04, Brasília/DF, almejando a condenação do Sr. Célio José Pereira ao pagamento da quantia de R$8.101,22 (oito mil, cento e um reais e vinte e dois centavos), acrescida das parcelas condominiais vencidas durante o curso processual. Em audiência de conciliação, o agravado reconhecera que estava devendo ao Sr. Célio José Pereira então condômino, a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais), proveniente de serviços prestados em seu favor, concordando em abater das taxas condominiais inadimplidas a importância individualizada. Outrossim, firmaram os litigantes acordo segundo o qual o Sr. Célio José Pereira deveria pagar ao agravado o valor de R$5.200,00 (cinco mil e duzentos reais) em vinte e seis parcelas mensais e sucessivas de R$200,00 (duzentos reais), já promovido o decote individualizado. Esse ajuste[1] fora homologado pelo Juízo, como se infere do abaixo reproduzido, in verbis: “Aberta a audiência, proposta a conciliação a sindica do condomínio e o réu informaram acordo celebrado pelo qual o réu prestou serviços no mês de julho/04. ao condomínio autor. no valor de R$6.000,00(seis mil reais), sendo que o restante do débito seria dividido em dez parcelas. Por sua vez, o Condomínio autor informou o novo valor do débito incluindo-se as parcelas vencidas até 1O de setembro de 2004. inclusive tendo as partes celebrado acordo para pagamento do valor de R$5.200.00/cinco mil e duzentos reais) em vinte e seis parcelas mensais no valor de R$200,00(duzentos reais) cada, incluindo-se no montante acordado o valor das custas inicial recolhidas pelo autor. bem como honorários advocatícios em 10% (dez por cento} sobre o débito: as parcelas serão pagas no dia 20 de cada mês, a partir de 20 de outubro, inclusive, mediante baleio bancário a ser expedido pelo condomínio autor, entregue ao réu em tempo hábil ao pagamento· mensalmente o autor deverá apresentar ao condomínio comprovante de depósito, caso efetue o pagamento por depósito bancário, isso em face da atual greve dos bancários: Caso queira, o réu poderá antecipar o pagamento das parcelas guardando em seu poder os recibos respectivos: o acordo formulado entre as partes não incluem as parcelas que se vencerem no decorrer do cumprimento do acordo: o vencimento de duas parcelas consecutivas sem pagamento importará no vencimento antecipado de todo o débito, bem como em multa de 10%/dez por cento) sobre o débito, que poderá ser desde logo executado. Pela Juíza foi proferida a seguinte sentença: Homologo. para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo celebrado entre as partes. cujos termos passam a fazer parte da presente sentença. Por conseguinte. julgo extinto o processo. com apreciação do mérito. com fulcro no artigo 269. inciso III, do CPC. Sentença publicada em audiência e intimados os presentes. Registre-se. Isento o réu do pagamento das custas finais. Transitada em julgado. arquivem-se.” Deve ser registrado que o ajuste fora firmado em 05.10.2004, contudo, o Sr. Célio José Pereira não cumprira o acordado e, por esse motivo, na data de 27.09.2005, o agravado deflagrara cumprimento de sentença indicando o valor atualizado do crédito em R$6.502,03 (seis mil, quinhentos e dois reais e três centavos). Intimado, o executado não quitara espontaneamente seu débito, advindo aos autos, posteriormente, notícia do seu falecimento em 28.05.2006[2]. O Juízo, então, determinara a substituição da angularidade passiva por seus sucessores e o agravado promovera diversos atos destinados à citação dos herdeiros do extinto. Realizada a intimação dos agravantes - Hudson José Pereira e Karine Márcia da Costa -, filhos unilaterais do falecido, e de Pedro Henrique da Costa Pereira (neto do de cujus, herdeiro por representação da filha unilateral do Sr. Célio José Pereira, já falecida) formularam impugnação ao cumprimento de sentença sustentando (i) a ilegitimidade dos herdeiros do extinto, originalmente executado, para figurarem na angularidade passiva do cumprimento de sentença por se tratar de débito do espólio; (ii) ilegitimidade dos filhos unilaterais do extinto, que não poderiam ser responsabilizados pelo crédito executado por não usufruírem do imóvel que gerara a dívida exequenda; (ii) quitação integral do crédito executado diante da declaração de quitação das taxas condominiais da unidade A1-B; e (iii) excesso de execução, devendo ser decotada a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais), que, atualizada, correspondente ao valor de R$ 52.014,12 (cinquenta e dois mil, quatorze reais e doze centavos) referente ao crédito detido pelo extinto junto ao agravado, conforme reconhecido em audiência. Na ocasião, fora informado que, na data 12.04.2019, fora ajuizada ação de inventário[3] dos bens deixados pelo extinto Sr. Célio José Pereira. Após o agravado manifestar-se sobre essa insurgência, adviera o provimento guerreado, que rejeitara a impugnação que aviaram os agravantes, determinando o prosseguimento do executivo para satisfação do débito que os afligem, nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, no ID 122019823, por PEDRO HENRIQUE DA COSTA PEREIRA, KARINE MÁRCIA DA COSTA e HUDSON JOSÉ PEREIRA em face de CONDOMÍNIO RECANTO ECOLÓGICO. Aduzem os executados, em suma, serem ilegítimos para figurar no polo passivo da lide, pois a dívida originária era de Célio José Pereira, genitor dos executados, falecido em 28/05/2006, respondendo o espólio pelo débito apenas até a data do falecimento. Sustentam que a dívida deve ser cobrada integralmente de quem vem usufruindo do imóvel, a saber: JOSELINA MACHADO PEREIRA (meeira), ALYNE CRISTINA MACHADO MOTHE, ROBERTO MACHADO PEREIRA e LEONEL MACHADO PEREIRA. Defendem carência de ação, em razão de não ter havido regularização do desmembramento ocorrido no imóvel penhorado nos autos, SMPW quadra 04, conjunto 06, chácara 21, unidade A1, Park Way, Núcleo Bandeirante/DF. Acrescentam que, nos embargos de terceiro aviados pela Sra. Adriana, que informa ter adquirido seu lote de 400m2 em 17/07/2015, consta declaração de quitação de débitos relativos à unidade A1. Por conseguinte, não tendo havido a regularização do desmembramento, a declaração de quitação seria relativa à integralidade do lote, abrangendo a unidade penhorada e o débito perseguido nestes autos, ao menos os débitos a partir de julho de 2015. Informam, por fim, a existência de excesso de execução, ao argumento de que o devedor originário possuía um crédito junto ao condomínio por ter prestado serviços no mês de julho de 2004, no valor, à época, de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Pedem, assim, o reconhecimento da ilegitimidade dos impugnantes, a inadequação da cobrança, em razão da quitação do débito a partir de julho de 2015, o reconhecimento do excesso, bem como a indenização do valor excessivo, em razão da cobrança indevida. Em resposta à impugnação, ID 126013149, o exequente defendeu se tratar de obrigação propter rem, devendo todos os executados responder pelo débito, especialmente porque o imóvel ainda se encontra em nome do espólio, o qual responde pelos débitos até a expedição do respectivo formal de partilha. Afasta a alegação de quitação pelo adquirente de 400m2 de parte do lote, não podendo ele ser responsável pelo valor integral dos débitos condominiais. Por fim, informa não haver quaisquer saldos de valores a serem restituídos por qualquer serviço prestado pelo falecido, não havendo que se falar em excesso de execução. É o relato do necessário. DECIDO. Cuida-se, originariamente, de ação de cobrança de taxas condominiais movida por Condomínio Recanto Ecológico em desfavor de Célio José Pereira. Sentença homologou acordo firmado em audiência, ID 32474627, página 103. Em razão do descumprimento dos termos do acordo, a parte credora deu início à fase de cumprimento de sentença, decisão id 32474627, página 122, tendo a decisão id 32474627, página 145, deferido a penhora dos direitos possessórios do imóvel situado à SMPW, Quadra 04, Conjunto 06, Lote 21, Unidade A-1 – Núcleo Bandeirantes/DF. Quando da diligência de penhora dos direitos aquisitivos, foi certificado o falecimento do devedor, diligência ID 32474627, página 163. Decisão ID 32474627, página 181 determinou a retificação do polo passivo, com a substituição de Célio José Pereira pelos herdeiros, com a apresentação de nova planilha atualizada de débitos. Em maio de 2021, foi noticiada a abertura do inventário de Célio José Pereira, petição ID 91627239. Assim, de início, necessário que seja incluído no polo passivo da lide o Espólio de Célio José Pereira. No que se refere à alegada ilegitimidade passiva, a herança se transmite, de forma unitária, aos herdeiros com o óbito, respondendo o espólio pela integralidade da dívida até a partilha dos bens, momento a partir do qual os herdeiros respondem apenas até o limite de seus quinhões. Note-se que a obrigação perseguida na demanda é propter rem. Assim, é uma obrigação real, que decorre da relação entre o devedor e a coisa. Difere das obrigações comuns especialmente pelos modos de transmissão. Propter rem significa ‘por causa da coisa’. Assim, se o direito de que se origina é transmitido, a obrigação o segue, seja qual for o título translativo. A transmissão é automática, independente da intenção específica do transmitente, sendo que o adquirente do direito real, ainda que por herança (transmissão causa mortis), não pode recusar-se a assumi-la. (...) Assim, em que pese a alegação dos impugnantes no sentido de que não residem no imóvel e, portanto, não usufruem do bem, tem-se que não é possível, neste momento da sucessão testamentária, o debate acerca da responsabilidade do possuidor e do proprietário, motivo pelo qual todos os herdeiros são legítimos para ser demandados nestes autos. Igualmente não merece prosperar a alegação de carência de ação, ao argumento de que não houve a regularização do desmembramento ocorrido no imóvel penhorado nos autos, SMPW quadra 04, conjunto 06, chácara 21, unidade A1, Park Way, Núcleo Bandeirante/DF. A despeito de não ter havido a regularização formal do desmembramento, notório que o condomínio aceitou o parcelamento do terreno, garantindo inclusive direito de voto à adquirente e emitindo declaração de quitação dos débitos, conforme restou consignado na sentença que julgou os Embargos de Terceiro aviados pela Sra. Adriana. Neste toar, vê-se que já houve o parcelamento de fato do terreno, faltando tão somente a regularização formal, motivo pelo qual uma das propriedades desmembradas não pode se favorecer ou se prejudicar em razão de débitos ou créditos da outra. Assim, a quitação de débitos da unidade A1/B (objeto dos embargos de terceiro) não implica na quitação de débitos do terreno inteiro. Deve, pois, ser afastada a alegação de carência da ação. Quanto ao alegado excesso, necessário observar que constou na sentença homologatória de acordo firmado em audiência, ID 32474627, página 103, o reconhecimento de que houve prestação de serviço pelo devedor original, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), tendo sido o restante do débito parcelado. Confira-se: Aberta a audiência, proposta a conciliação a sindica do condomínio e o réu informaram acordo celebrado pelo qual o réu prestou serviços no mês de julho/04. ao condomínio autor. no valor de R$6.000,00(seis mil reais), sendo que o restante do débito seria dividido em dez parcelas. Por sua vez, o Condomínio autor informou o novo valor do débito incluindo-se as parcelas vencidas até 10 de setembro de 2004. inclusive tendo as partes celebrado acordo para pagamento do valor de R$5.200,00 (/cinco mil e duzentos reais) em vinte e seis parcelas mensais no valor de R$200,00(duzentos reais) cada, incluindo-se no montante acordado o valor das custas inicial recolhidas pelo autor. bem como honorários advocatícios em 10% (dez por cento} sobre o débito: as parcelas serão pagas no dia 20 de cada mês, a partir de 20 de outubro, inclusive, mediante boleto bancário a ser expedido pelo condomínio autor, entregue ao réu em tempo hábil ao pagamento mensalmente o autor deverá apresentar ao condomínio comprovante de depósito, caso efetue o pagamento por depósito bancário, isso em face da atual greve dos bancários: Caso queira, o réu poderá antecipar o pagamento das parcelas guardando em seu poder os recibos respectivos: o acordo formulado entre as partes não incluem as parcelas que se vencerem no decorrer do cumprimento do acordo: o vencimento de duas parcelas consecutivas sem pagamento importará no vencimento antecipado de todo o débito, bem como em multa de 10%/dez por cento) sobre o débito, que poderá ser desde logo executado. Pela Juíza foi proferida a seguinte sentença: Homologo. para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo celebrado entre as partes. cujos termos passam a fazer parte da presente sentença. Por conseguinte. julgo extinto o processo. com apreciação do mérito. Com fulcro no artigo 269. inciso III. Do CPC. Sentença publicada em audiência e intimados os presentes. Registre-se. Isento o réu do pagamento das custas finais. Transitada em julgado. arquivem-se. Da simples leitura dos termos do acordo em que se fundamentou a sentença homologatória, é possível perceber que o valor referente à prestação do serviço do devedor original, Sr. Célio, foi sim considerado nos cálculos do montante devido, já tendo sido abatido do débito. Ademais, o acordo firmado especificou que estavam incluídas na transação as parcelas que se vencessem no decorrer do cumprimento do acordo, inexistindo qualquer irregularidade no valor perseguido nos autos. Por fim, nada a prover sobre o pedido de indenização em razão da cobrança indevida, mormente porque inexiste cobrança indevida nos autos. Portanto, rejeito a impugnação apresentada no ID 122019823, devendo o feito prosseguir em seus ulteriores termos. (...)” Alinhados os atos precedentes, não se infere o excesso de execução individualizado pelos agravantes, decorrente da ausência do desconto da quantia de R$6.000,00 (seis mil reais). Com efeito, em audiência os litigantes firmaram o acordo e o agravado reconhecera a existência de crédito em favor do extinto no importe de R$6.000,00 (seis mil reais), e, naquela mesma ocasião, o débito restara consolidado, com a compensação do crédito reconhecido ao condômino. Essa apreensão é corroborado pelo constante do termo de acordo e atestado pelo fato de que a ação de cobrança fora ajuizada na data de 17.12.2003 e o valor originalmente cobrado era de R$ 8.101,22 (oito mil, cento e um reais e vinte e dois centavos). A audiência de conciliação realizara-se no dia 05.10.2004, de modo que o débito originário fora acrescido de juros de mora e atualização monetária e das parcelas vencidas no curso da ação. Deve ser assinalado que, durante a audiência, o agravado informara o novo valor do débito em R$5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), já computando a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais) referente ao crédito do extinto com o agravado. Fica patente, sob essa ótica, que já fora decotada do crédito executado a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais) e a importância atualmente alcançada pela obrigação exequenda corresponde àquela prevista na sentença homologatória do acordo (R$5.200,00) acrescida de juros de mora e atualização monetária e das parcelas vencidas no curso da ação, sobejando inviável o reconhecimento do excesso de execução. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o aduziram os agravantes não se reveste de verossimilhança, de modo que antecipação de tutela recursal que postularam, portanto, não pode ser concedida. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 32474627 - Pág. 103 (fl. 110) – ação principal. [2] - Sem número ID Num. (fl. 185) - ação principal. [3] - ID Num. 91630232 - Pág. 1/7 (fls. 763/769) – ação principal.